Tribunal: TJDFT
Processo: 0704856-15.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. QUANTUM FIXADO. RAZOABILIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E EQUIVALENTE. INOCORRÊNCIA. REDISTRIBUIÇÃO DA VERBA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1 – Considerando que o valor fixado a título de verba honorária de sucumbência observou os critérios insculpidos nos §§ 8o e 2o, incisos I a IV, do art. 85 do CPC, revela-se apto a remunerar de forma condigna o(s) causídico(s) que atuou(aram) na demanda, pelo que deve ser mantido.
2 – Tendo em vista que a Autora foi sucumbente em pequena parte de seus pedidos, não há que se falar em sucumbência recíproca e equivalente, impondo-se a modificação da sentença quanto à distribuição da sucumbência, que se deu de forma recíproca e não equivalente, fixando-se, nos termos do artigo 86 do CPC, a referida distribuição na proporção de 25% (vinte e cinco por cento) para a Autora e de 75% (setenta e cinco por cento) para o Réu.
Apelação Cível parcialmente provida.